Tribunal: TRF3
Processo: 5117448-49.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
947/1327)

5117448-49.2026.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5117448-49.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JULIO CESAR DA CRUZ

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS GUILHERME RAMOS DE ALMEIDA - SP491006-N

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

O autor, motorista de carreta, com 46 anos de idade à época da perícia judicial, alega ser portador de patologias ortopédicas incapacitantes.

II – Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a incapacidade constatada nos autos autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, bem como analisar os consectários legais fixados na sentença.

III – Razões de decidir

4. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/1991, a aposentadoria por incapacidade permanente exige a presença concomitante da qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência.

5. O laudo médico pericial, elaborado em 28/08/2025, constatou que o autor é portador de hérnia de disco e apresenta sequelas neurológicas em membro inferior direito decorrentes de cirurgia na coluna lombar, caracterizando incapacidade parcial e permanente para o trabalho.

6. Embora a incapacidade não tenha sido classificada como total, restou demonstrado que as limitações são incompatíveis com o exercício da atividade habitual de motorista de carreta, exercida pelo autor ao longo da vida.

7. A jurisprudência admite a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando a incapacidade parcial e definitiva, associada às condições pessoais do segurado, inviabiliza sua reinserção no mercado de trabalho.

8. Mantém-se, portanto, a sentença que concedeu o benefício, diante da comprovação dos requisitos legais.

9. As parcelas vencidas deverão observar os critérios de atualização monetária e juros de mora previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme Resolução CJF no 784/2022, bem como a disciplina estabelecida pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

10. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC e da Súmula 111 do STJ, com majoração de 2% em razão do desprovimento do recurso do INSS.

IV – Dispositivo

11. Recurso de apelação do INSS desprovido, mantida integralmente a sentença que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispositivos legais citados: arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991; art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Jurisprudência citada: REsp 1.584.771/RS, STJ; AgRg no AREsp 36.281/MS, STJ;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5117448-49.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS GUILHERME RAMOS DE ALMEIDA - SP491006-N

APELADO: JULIO CESAR DA CRUZ

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de ação objetivando o restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, previsto na Lei n. 8213/91.

A sentença, prolatada em 02.02.2026, julgou procedente o pedido, condenando a autarquia a conceder a aposentadoria por invalidez, conforme dispositivo que ora transcrevo: “ Julgo PROCEDENTE a presente ação, a fim de CONCEDER à parte autora o benefício de INCAPACIDADE PERMANENTE, desde a incapacidade, detectada pelo laudo a partir da cirurgia (14/09/2022 - fl. 101, quesito "i"). As parcelas vencidas deverão ser corrigidas da seguinte forma: (a) Até 08/12/2021: Correção pelo INPC (ou IPCA-E se assistencial) e juros de mora conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; (b) De 09/12/2021 a 31/08/2025: Incidência da Taxa SELIC como índice único (EC 113/2021); (c) A partir de 01/09/2025 (EC 136/2025 e Lei 14.905/2024): Correção Monetária: Pelo INPC (benefícios previdenciários) ou IPCA-E (benefícios assistenciais); Juros de Mora: Pela Taxa SELIC deduzida da variação do índice de correção monetária aplicado no período, em conformidade com o art. 406 do Código Civil, não podendo o resultado ser inferior a 0%, sem prejuízo de eventual adequação futura em sede de liquidação, caso sobrevenha tese vinculante dos Tribunais Superiores sobre a EC 136/2025. Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas (súmula 111 STJ). Requisitem-se os honorários periciais. P.I.C.”

Apela a autarquia pleiteando a reforma da sentença, insurgindo-se quanto à ausência de incapacidade laboral total e permanente. Subsidiariamente, pede a alteração dos consectários legais. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com contrarrazões da parte autora, vieram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

Considerando que a r. sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 3o e 4o do artigo 496 do CPC/2015, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

Por sua vez, na hipótese de incapacidade laboral parcial e definitiva, incompatível com o desenvolvimento da atividade habitual do requerente e/ou que traga severa restrição para a recolocação no mercado de trabalho, o entendimento jurisprudencial firmado pelas Cortes Superiores e por este Tribunal Regional da 3a Região é no sentido de ser possível a concessão de benefício previdenciário por incapacidade. Nesse sentido: (REsp n. 1.584.771/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp 36.281/MS, STJ, rel. Ministra Assusete Magalhães, 6.a Turma, DJe de 01/03/2013; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5004754-79.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Ines Virginia Prado Soares, julgado em 28/11/2022, DJEN Data: 05/12/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5058712-77.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Therezinha Astolphi Cazerta, julgado em 30/11/2022, DJEN Data: 05/12/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 0002696-95.2015.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 24/11/2022, DJEN Data: 30/11/2022).

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

A carência se traduz no número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício.

Da aposentadoria por invalidez.

O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido inicial com base nos elementos contidos no conjunto probatório, tendo se convencido restar configurada as condições necessárias para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Do exame dos autos, depreende-se que o autor, com 46 anos de idade no momento da perícia judicial, motorista de careta, afirma que é portador de patologias ortopédicas, condição que lhe traz incapacidade definitiva para o trabalho.

O laudo médico pericial, elaborado em 28/08/2025 informa que o autor é portador de Hérnia de disco e Pós operatório em coluna lombar com sequela neurológica em membro inferior direito, o que gera uma incapacidade parcial e permanente para o labor.

Em que pese a argumentação da autarquia de que a incapacidade apresentada não é total e permanente, o laudo pericial indica que a enfermidade que acomete a parte autora é irreversível, e traz incapacidade para a sua função habitual. Relevante observar que o autor refere o trabalho braçal por toda a vida, e considerando suas condições socioeconômicas, certamente a incapacidade ora constatada constitui óbice definitivo ao desenvolvimento de atividades laborativa que lhe garantam o sustento.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e, preenchidos os requisitos necessários, de rigor a manutenção da r. sentença que determinou o restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

Não há que se falar em prescrição quinquenal, tendo em vista do termo inicial e a data de ajuizamento da ação.

Do montante das prestações em em atraso devem ser compensados os valores já pagos administrativamente e a título de tutela antecipada.

Quanto à alegação de necessidade de a parte autora apresentar autodeclaração, entendo tratar-se de procedimento a ser efetuado na esfera administrativa, em que se dispensa a determinação judicial.

Os honorários advocatícios são de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante § 2o do artigo 85 e parágrafo único do artigo 86 do CPC, orientação desta Turma e nova redação da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Assente que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

E, ainda, que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido nenhuma infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Considerando o não provimento do recurso do INSS, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2% (dois por cento).

Diante do exposto, nego provimento à apelação do INSS, quanto à atualização monetária, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

O autor, motorista de carreta, com 46 anos de idade à época da perícia judicial, alega ser portador de patologias ortopédicas incapacitantes.

II – Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a incapacidade constatada nos autos autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, bem como analisar os consectários legais fixados na sentença.

III – Razões de decidir

4. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/1991, a aposentadoria por incapacidade permanente exige a presença concomitante da qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência.

5. O laudo médico pericial, elaborado em 28/08/2025, constatou que o autor é portador de hérnia de disco e apresenta sequelas neurológicas em membro inferior direito decorrentes de cirurgia na coluna lombar, caracterizando incapacidade parcial e permanente para o trabalho.

6. Embora a incapacidade não tenha sido classificada como total, restou demonstrado que as limitações são incompatíveis com o exercício da atividade habitual de motorista de carreta, exercida pelo autor ao longo da vida.

7. A jurisprudência admite a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando a incapacidade parcial e definitiva, associada às condições pessoais do segurado, inviabiliza sua reinserção no mercado de trabalho.

8. Mantém-se, portanto, a sentença que concedeu o benefício, diante da comprovação dos requisitos legais.

9. As parcelas vencidas deverão observar os critérios de atualização monetária e juros de mora previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme Resolução CJF no 784/2022, bem como a disciplina estabelecida pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

10. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC e da Súmula 111 do STJ, com majoração de 2% em razão do desprovimento do recurso do INSS.

IV – Dispositivo

11. Recurso de apelação do INSS desprovido, mantida integralmente a sentença que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispositivos legais citados: arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991; art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Jurisprudência citada: REsp 1.584.771/RS, STJ; AgRg no AREsp 36.281/MS, STJ;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão